Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURÁVEL. ADEQUAÇÃO.

1. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.

2. No caso de rejeição dos embargos à execução que impugnam todo o valor executado, permitindo o prosseguimento da execução em sua integralidade, o proveito econômico obtido pelo embargado equivale à quantia executada. Precedentes.

3. Apelação conhecida e provida.